Tribunal: TJDFT
Processo: 0040746-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0040746-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Embargados: Grace Farani Marco Farani Maria Nazareth Farani Azevedo Ricardo Farani D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima HC Incorporadora S/A (Id. 14651897) e pela sociedade anônima Attos Empreendimentos Imobiliarios S/A (Id. 14655286), ambos contra o acórdão referido no Id. 14282481, que em relação aos autos do processo: a) no 0040746-13.2015.8.07.001, negou provimento à apelação interposta pelas sociedades anônimas Attos Empreendimentos Imobiliários S/A e HC Construtora S/A; e b) no 0039358-75.2015.8.07.001, negou provimento à apelação interposta pela sociedade anônima Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A, deu provimento ao recurso interposto por Maria Nazaré Farani Azevedo e parcial provimento ao recurso adesivo e aos apelos interpostos pelas partes para reajustar os honorários de advogado. Diante da retificação da proclamação do resultado do julgamento (certidão referida no Id. 14826499), foi proferido despacho para determinar a republicação do aludido acórdão, com disponibilização de prazo para eventual interposição de recurso (Id. 15596755). Observa-se que houve manifestação das sociedades anônimas embargantes para ratificar as razões recursais articuladas nos embargos de declaração já interpostos (Id. 15819775 e Id. 15883362), tendo pugnado pelo julgamento do recurso. Assim, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator